Tribunal: TJDFT
Processo: 0742279-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PROTESTO INTERRUPTIVO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública que reconheceu a prescrição da pretensão autoral para que o abono de permanência faça parte da base de cálculo do terço constitucional de férias, referente ao ano de 2017. Foram julgados procedentes os pedidos de inclusão das parcelas referentes ao auxílio alimentação e auxílio saúde na base de cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia, condenando o DF ao pagamento dos valores retroativos.

2. Na origem, a autora, ora recorrente, noticiou ser professora da Secretaria de Estado da Educação, admitida em 20/08/1991 e aposentada em 16/01/2017. Afirmou ter trabalhado 154 dias após o cumprimento dos requisitos para aposentadoria, fazendo jus ao recebimento do abono de permanência e seus reflexos no terço constitucional de férias. Pugnou pelo reconhecimento de seu direito ao recebimento de abono de permanência, incluindo os reflexos no terço constitucional de férias desde 08/2016, data compreendida pela ação de protesto interruptivo.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 57940433). Foram ofertadas contrarrazões (ID 57940435).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da ocorrência de prescrição da pretensão da recorrente quanto ao recebimento de abono de permanência e seu cômputo no cálculo do terço de férias, referente ao mês 08/2016.

5. Em suas razões recursais, a requerente afirma que o SINPRO ajuizou protesto interruptivo de prescrição em relação às ações que versem sobre abono de permanência dos servidores do magistério público do DF, matéria objeto da presente demanda, a qual trata do abono de permanência e seus reflexos, especificamente no que tange ao terço constitucional de férias. Defende que o protesto discutido aproveita à autora e tem condão de interromper a prescrição do bem objeto do presente processo. Requereu a reforma da sentença a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.

6. Nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32 e da Súmula 85 da STJ, prescrevem em 5 (cinco) anos as ações em que a Fazenda Pública figure como devedora.

7. Conforme entendimento majoritário da presente turma, houve a interrupção do prazo prescricional para a cobrança de verbas referentes a incidência do terço constitucional de férias sobre o abono de permanência em virtude da ação de protesto ajuizada pelo SINPRO, nos autos n. 0702615-61.2021.8.07.0018. Tal conclusão advém do fato de a pretensão ao pagamento do terço de férias do período constituir obrigação acessória em relação ao abono de permanência, que é a principal (art. 233 do CC). Ademais, entendimento diverso negaria o próprio direito (abono de permanência), cujo prazo prescricional para o exercício da pretensão foi judicialmente interrompido pela ação de protesto. Por fim, a decisão que deferiu o protesto judicial, abarcou a “proposituras de ações que versem sobre o abono de permanência dos servidores do magistério público”, sem discriminar exclusivamente o recebimento originário da aludida verba, razão pela qual é possível concluir que o protesto aproveita aos reflexos do abono em demais parcelas. Precedentes: Acórdão 1669330, 0742872-03.2022.8.07.0016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/02/2023, publicado no DJE: 15/03/2023; Acórdão 1733964, 0766050-78.2022.8.07.0016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/07/2023, publicado no DJE: 02/08/2023 e; Acórdão 1714248, 07023708520238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Prescrição afastada.

8. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5026, o abono de permanência deve ser concedido quando preenchidos seus requisitos, sendo desnecessária a formulação de requerimento ou de qualquer outra exigência não prevista constitucionalmente, ou seja, cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar com suas atividades laborais tem direito ao recebimento ao abono de permanência, sem qualquer tipo de exigência adicional.

9. Afirma a recorrente fazer jus ao recebimento de abono de permanência desde o mês de agosto de 2016, data em que completou o requisito de tempo de contribuição – 25 anos, tendo em vista ter sido admitida no serviço público em 20/08/1991.

10. Nos termos do art. 40, §1o da Constituição Federal, vigente à época dos fatos, o servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: 55 anos de idade e 30 de contribuição, se mulher. De acordo com o §5o do mesmo artigo, os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.

11. Na data informada pela recorrente – agosto de 2016, esta apresentava os seguintes requisitos para fins de aposentadoria: i) tendo nascido em 20/05/1961 (ID 57940415, p. 9), contava com 55 anos e 3 meses; ii) tendo sido admitida na SEE em 20/08/1991 (ID 57940415, p. 44) totalizou 25 anos de contribuição. No entanto, de acordo com o documento de ID 57940415, p. 73, acostado aos autos pela recorrente, bem como do documento de ID 57940426, p. 19, anexado aos autos pelo DF, foram excluídos do cômputo de tempo de magistério especial 98 dias, posto não se tratar de período com exercício e funções de magistério.

12. Foi reconhecido pela Administração o direito da recorrente ao recebimento do Abono de Permanência a contar de 18/11/2016, conforme documento de ID 57940426, p. 19/20, tendo a recorrente recebido os valores a partir da folha de pagamento referente ao mês 12/2016, conforme documento de ID 57940426, p. 4/9 e fichas financeiras acostadas aos autos. Assim, conclui-se que a recorrente, no mês 08/2016, não preenchia os requisitos para aposentadoria especial de professor, nos termos do Art. 40, § 19 da Constituição Federal.

13. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

14. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.

17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.